Tribunal: STF
Processo: ARE 1385154
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO COMISSIONADO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO DO INTERSTÍCIO TEMPORAL MÍNIMO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Trata-se de Apelação interposta contra sentença de fls. 50/54, proferida pela M.M Juíza da Vara Única do Município de Trindade, Dra. Fernanda Vieira Medeiros, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Eliane Silva Landim Leite para condenar o Município de Trindade ao pagamento dos vencimentos relativos ao mês de dezembro/2012, com exclusão da estabilidade financeira, consistindo no salário base vigente à época acrescido do quinquênio, férias e terço constitucional, com juros e correção monetária. Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais, devendo ser observada, contudo, o benefício da justiça gratuita quanto à autora.



    2. A parte autora interpôs recurso de Apelação às fls. 55/60, defendendo a reforma da sentença a quo, no que diz respeito à verba denominada 'estabilidade financeira', fundamentada no art. 3º da Lei 659/2005 do Município. Alega que, de acordo com sua ficha financeira, a remuneração supracitada já continha previsão de pagamento. Por fim, pleiteia pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando totalmente procedente os pedidos objetos da ação.



    3. O cerne da questão cinge-se a perquirir acerca da existência do direito da parte autora em perceber a parcela da remuneração denominada 'estabilidade financeira'.



    4. Ao compulsar os autos, vê-se que a autora é servidora municipal, no cargo de Professora III, e desde 2009 foi nomeada para o cargo comissionado de assessora técnica, conforme aponta a Portaria nº 34/09, que dispõe sobre sua nomeação (fls. 08).



    5. O Município de Trindade, através da Lei Municipal nº 206/1987 (fl. 16), adotou o Estatuto dos Funcionários Públicos de Pernambuco - Lei nº 6.123/68 como regime jurídico do Servidor Municipal de Trindade.



    6. Com efeito, a estabilidade financeira confere ao servidor público efetivo o direito de perceber, além dos vencimentos próprios do cargo efetivo, a diferença entre estes e a remuneração do cargo ou função ocupado anteriormente, após o cumprimento de alguns requisitos, em geral relacionados ao tempo dedicado ao serviço correspondente.



    7. Cumpridos os requisitos, o servidor incorpora a referida estabilidade financeira, devendo ser assegurado ao mesmo este direito, sob pena de afronta ao direito subjetivo individual e ao próprio ordenamento jurídico.



    8. Entretanto, no presente caso, a servidora não comprovou, através dos documentos de fls. 08/19, que, quando deixou de exercer o cargo de assessor técnico, contava com mais de 05 (cinco) anos ininterruptos, porquanto foi nomeada em 05 de janeiro de 2009 (fl. 08), permanecendo até dezembro de 2012, conforme ficha financeira (fl. 09), perfazendo o lapso temporal de apenas 03 (três) anos, e, dessa forma, não cumprindo com o requisito temporal relacionado à estabilidade financeira.



    9. Assim, não demonstrado o interstício temporal mínimo apto a ensejar a estabilidade financeira do valor percebido pelo cargo comissionado que detinha, não há que se analisar os outros requisitos, já que este já obsta a percepção do direito objeto do presente recurso.



    10. Recurso de apelação desprovido, mantida a sentença em todos os seus termos.



    11. Decisão Unânime."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos II e IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente